Tribunal: TCU
Processo: 000.546/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 222/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e os arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de dar ciência sobre as seguintes impropriedades/falhas à Fundação Oswaldo Cruz e de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à aludida entidade, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 000.546/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: MMKM Comércio de Informática Ltda. (47.889.393/0001-08). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Pedro de Jesus Silva, representando MMKM Comércio de Informática Ltda. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Fundação Oswaldo Cruz sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 39/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. ausência de motivação da decisão que nega provimento ao recurso administrativo por meio da contraposição das razões recursais apresentadas pela recorrente, em afronta ao art. 2o da Lei 9.784/1999 e ao Acórdão 4834/2022-TCU-Primeira Câmara (relator Min. Walton Alencar Rodrigues); e 1.7.1.2. a homologação da licitação e a adjudicação do objeto pela autoridade máxima sem a devida análise sobre a regularidade dos atos pretéritos praticados por seus subordinados, por consistir em ato de fiscalização, e não meramente formal ou chancelatório, conforme a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 505/2021-TCU-Plenário (relator Mins. Marcos Bemquerer Costa), 2.659/2014 - Plenário (relator Min. José Múcio Monteiro), 3.294/2014 - Plenário (relator Min. Benjamin Zimler) e 3.389/2010 - Plenário (relator Min. Augusto Nartes).